Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-91.2014.8.14.0016
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DE OFÍCIO. 1. Atesta-se que o Estado perdeu seu jus puniendi em relação aos crimes praticados pelo Réu, pois passados mais de 3 (três) anos desde a prolação da sentença penal condenatória, conforme art. 109, VI, c/c art. 110 do CP.2. Crimes julgados prescritos, de ofício, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000563-91.2014.8.14.0016
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CHAVES

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ARMANDO OLIVEIRA NERY JUNIOR
ADVOGADO: DR. HÉLIO PAULO SANTOS FURTADO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DE OFÍCIO.
1. Atesta-se que o Estado perdeu seu
jus puniendi
em relação aos crimes praticados pelo Réu, pois passados mais de 3 (três) anos desde a prolação da sentença penal condenatória, conforme art. 109, VI, c/c art. 110 do CP.
2. Crimes julgados prescritos, de ofício, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Chaves,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARMANDO OLIVEIRA NERY JUNIOR
contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, e suspensão da habilitação ou proibição para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, em razão da prática do crime descrito no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/93, e 2 (dois) meses de detenção, em razão da prática do crime descrito no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/93, em concurso material, com aplicação de suspensão condicional da pena pelo praz de 2 (dois) anos.

Consta na inicial, em resumo, que por volta de 21:50h do dia 01.03.2014, o Réu, dirigindo o veículo tipo motocicleta honda/NXR 150, sob efeito de bebida alcoólica, sem capacete e sem carteira nacional de habilitação foi flagrado por agentes de segurança e levado para delegacia de polícia. Com base nisso, foi autuado pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 88/92, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 95/101, protestando, preliminarmente, pela nulidade do processo, ante a não aplicação da proposta de suspensão condicional do processo; e no mérito, por sua reforma, e conseqüente absolvição, por ausência de teste de dosagem alcoólica, ausência de comprovação de dano concreto ao dirigir embriagado e sem habilitação, absorção da inabilitação para dirigir pelo crime de embriaguez ao volante e aplicação da substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direito em vez da suspensão condicional da pena.

Constam contrarrazões às fls. 106/111, pelo conhecimento e parcial provimento, quanto à substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direito.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direito (fls. 117/128).

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta em suas razões recursais pela nulidade do processo, ante a não aplicação da proposta de suspensão condicional do processo; e no mérito, por sua reforma, e conseqüente absolvição, por ausência de teste de dosagem alcoólica, ausência de comprovação de dano concreto ao dirigir embriagado e sem habilitação, absorção da inabilitação para dirigir pelo crime de embriaguez ao volante e aplicação da substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direito em vez da suspensão condicional da pena.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição

Analisando detidamente os termos dos autos, atesta-se que os crimes imputados ao Apelante prescreveram, senão vejamos:

A dosimetria da pena assim foi prolatada (fls. 92):

¿O magistrado na sentença condenatória assim operou na dosimetria da pena: Tudo de essencial posto e analisado, julgo procedente a denúncia, para, de consequência, CONDENAR ARMANDO OLIVEIRA NERY JUNIOR, qualificado na Inicial acusatória, por incidência comportamental nos artigos 306 e 309 do CTB, em concurso material de crimes, cuja pena restritiva de liberdade fixo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, ex vi do artigo 293 do CTB, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, ex vi legis.

Anoto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, daí por que deixei de considerar eventuais circunstâncias atenuantes e, pela mesma razão, deixei de fazer alusão às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sem que da omissão resulte qualquer nulidade, à falta de prejuízo.¿

Atesta-se pela simples leitura da sentença que incorreu em erro material o magistrado, posto que, se ele afirmou que impôs a pena mínima legal a cada crime, estas seriam de 6 (seis) meses cada, o que daria 1 (um) ano em concurso material e não 1 (um) ano e 2 (dois) meses, como afirmou o juiz na decisão condenatória, já que os arts. 306 e 309 do CTB assim dispõem:
¿Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.¿

Em sendo assim, resta claro que a pena aplicada a cada crime foi de
6 (seis) meses
, o que vincula o prazo prescricional ao art. 109, VI, do CP, qual seja, de 3 (três) anos (vide art. 119-CP).

Os crimes ocorreram em 01.03.2014, e a denúncia foi recebida em
25.06.2014
(fls. 43) com sentença condenatória prolatada em
17.05.2016
(fls. 92).

O prazo decorreu
in albis
ao Ministério Público, que não apelou.

Com base nisso, atesta-se que o Estado perdeu seu
jus puniendi
em relação a estes crimes praticados pelo Réu, pois passados mais de 3 (três) anos desde a prolação da sentença penal condenatória, conforme art. 109, VI, c/c art. 110 c/c art. 119 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e DE OFÍCIO, julgo extinta a punibilidade do Réu ARMANDO OLIVEIRA NERY JUNIOR, em relação aos crimes previstos no art. 306 e 309 do CTB, em razão da prescrição intercorrente (art. 109, VI c/c art. 110 do CP).

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator